Tribunal: TJMT
Processo: 1017402-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça com fundamento no artigo 105, II, “b”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, assim ementada:
MANDADO DE SEGURANÇA DISTRIBUÍDO NO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A TRU. PROCESSO ORIGINÁRIO EM TRÂMITE NOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS. DECISÃO DECLINATÓRIA PARA A VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE. PRESTAÇÃO CONTINUADA. PROVIDÊNCIA FUNDADA NA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 09/2019. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão objeto do writ consistente no declínio de competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (Vara da Saúde) decorre da Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, tendo em vista se tratar de prestação continuada.
2. Ausência de teratologia ou abusividade.
3. Ordem não concedida.
Nos termos do art. 105, II, alínea “b”, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Ordinário, “os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão”.
Em razão do teor do dispositivo constitucional, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que não lhe cabe julgar, em recurso ordinário, mandado de segurança decidido por Turma Recursal de Juizado Especial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA APRECIADO POR TURMA RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 105, II, "b", da Constituição Federal, cabe recurso ordinário ao STJ nos mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão, não sendo meio idôneo a desafiar acórdão prolatado por Turma Recursal de Juizado Especial. 2. Recurso ordinário não conhecido (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 64773 - RJ (2020/0263299-0), Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe/STJ n. 3079 de 01/02/2021).
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DIRIGIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DO WRIT PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N. 12.016/2009. 1. O recurso previsto no art. 105, II, "b", da Constituição Federal, e 1.027, II, "a" do CPC/2015 (antigo art. 539, II, "a", do CPC/1973) serve para impugnar "mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão", não sendo meio idôneo a desafiar acórdão prolatado por Turma ou Conselho Recursal de Juizado Especial. 2. Nesse sentido consolidou-se o posicionamento adotado pela Segunda Seção desta Corte, segundo o qual "[...] não há previsão constitucional para que o STJ julgue recurso ordinário em mandado de segurança interposto perante Turma ou Colégio Recursal de Juizado Especial" (AgRg na Rcl 2.286/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.5.2009). 3. É indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. Essa previsão legal, por conseguinte, afasta a previsão de arbitramento de honorários advocatícios recursais do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes do STF e do STJ. 4. Agravo regimental não provido". (AgInt no RMS 52.179/MA, 4a Turma, DJe 01/08/2017)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA E TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que não lhe cabe julgar, em recurso ordinário, mandados de segurança decididos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Precedentes. Recurso não-conhecido.(STJ - RMS: 22836 RS 2006/0214606-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/02/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/02/2007 p. 238)
Assim, o recurso previsto no art. 105, II, "b", da Constituição Federal, e 1.027, II, "a" do CPC/2015 é cabível para impugnar "mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão", não sendo meio idôneo a desafiar acórdão prolatado por Turma de Juizado Especial.
Por tais motivos, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Ordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única